Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. FOGÃO ENTREGUE COM DEFEITO. NEGATIVA DE TROCA, CONSERTO OU RESSARCIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que reconhece o vício do fogão adquirido e condena a fornecedora apenas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 758,90 (setecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), indeferindo o pedido de danos morais e fixando honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais). A recorrente alega prejuízos extrapatrimoniais em razão da falha na prestação do serviço e requer majoração dos honorários com base na Tabela da OAB. A ré não apresenta contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) verificar se a entrega do produto com defeito e a ausência de solução pela fornecedora configuram dano moral indenizável; e (ii) definir se os honorários advocatícios fixados na sentença observam os critérios legais previstos no art. 85 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. O art. 18 do CDC estabelece responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor por vícios que tornem o produto impróprio ao uso.
4. O fogão é entregue com defeito. A ré não efetua reparo, troca ou restituição no prazo de 30 dias, surgindo o direito potestativo da consumidora às soluções previstas no art. 18, §1o, do CDC.
5. Para a configuração de dano moral, exige-se violação a direitos de personalidade, situação de humilhação, dor ou abalo psicológico relevante. Mero dissabor ou frustração decorrente de relação contratual não enseja reparação.
6. Não há prova de violação à honra ou à esfera íntima da consumidora. O defeito do produto e a ausência de solução configuram incômodo, mas não ultrapassam o limite dos aborrecimentos do cotidiano.
7. Quanto aos honorários, o Superior Tribunal de Justiça-STJ, em recurso repetitivo (Tema 1076), determina que sua fixação observe os percentuais do art. 85, §§2o e 3o do CPC, quando não se tratar de valor irrisório.
8. Diante do baixo valor da condenação e da inexistência de proveito econômico expressivo, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa, fixados em 10% (dez por cento), observando-se os critérios de proporcionalidade, complexidade, tempo de tramitação e simplicidade da demanda.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: "1. A entrega de produto com vício e a ausência de solução pelo fornecedor geram responsabilidade por danos materiais, mas não configuram, por si sós, dano moral. 2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85 do CPC, bem como a tese fixada em sede de recurso repetitivo (Tema 1076).”